Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIÁVEL. FUNÇÃO INTEGRATIVO-RETIFICADORA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos com o escopo de aclarar e integrar acórdão que definiu a partilha de dívida constituída pelo ex-cônjuge virago durante a constância do vínculo relacional e rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida para a embargada, sob a alegação de ocorrência dos vícios de omissão quanto à análise da impugnação à gratuidade e contradição quanto à determinação da partilha da dívida elencada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e/ou contradição no julgado
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso destinado exclusivamente a integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material
4. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. No caso concreto, o acórdão embargado analisou os aspectos que levaram à conclusão pelo Colegiado de que não prospera a impugnação apresentada pelo embargante
5. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso
6. No caso concreto, não há contradição no acórdão, pois houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa.
7. A simples oposição de embargos de declaração exortando o exame da questão federal ou constitucional no Tribunal hierarquicamente inferior, quanto ao prequestionamento, é suficiente para o conhecimento do Recurso Especial ou Extraordinário, respectivamente.
8. Se observa que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento do Colegiado, o que não se coaduna, contudo, à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração são recurso destinado exclusivamente a integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610 SC 2021/0235390-0, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/02/2022.